Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que negou a compensação de crédito titularizado pelo agravante junto à Fazenda Pública com débito decorrente de honorários de sucumbência fixados em desfavor do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de compensação, considerando a ausência de reciprocidade entre credor e devedor e a natureza alimentar dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação exige reciprocidade, liquidez e exigibilidade dos créditos (arts. 368 e 369 do CC). Honorários sucumbenciais pertencem aos advogados públicos, enquanto o crédito do precatório refere-se ao ente público, inexistindo identidade entre as partes.
4. Honorários possuem natureza alimentar, sendo insuscetíveis de compensação (art. 1.707 do CC e art. 85, §14, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Honorários de sucumbência não se compensam com crédito de precatórios em razão da ausência de reciprocidade e da natureza alimentar da verba.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 368, 369, 380, e 1.707; Código de Processo Civil, arts. 85, §14 e §19, e 835.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6053; ADI 6159; ADI 6162; Acórdão 1433556, 07091831620228070000, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 23/6/2022; Acórdão 1431623, 07090879820228070000, 6a Turma Cível, TJDFT, j. 15/6/2022.